Tribunal: TJPA
Processo: 0012723-50.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012723-50.2006.8.14.0301

APELANTE: ZORAIDE RODRIGUES DA CRUZ CHARONE, Y. YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA, CESAR CHARONE FILHO, ESPOLIO DE CESAR CHARONE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

I.

Caso em exame
:

1.

Trata-se de Embargos de Declaração EM Embargos de Declaração opostos por Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, suscitando questões de intempestividade do recurso interposto por César Charone Filho, bem como alegando iliquidez do título executivo.

2.

De ofício, a Relatoria aponta a deserção do recurso de apelação do Espólio de César Charone, por não ter instruído o preparo com o relatório de conta

II.
Questões em discussão
:

3.

Deserção do recurso de apelação do Espólio de César Charone devido à falta de apresentação do relatório de conta do processo no momento da interposição.

4.

Intempestividade do recurso de apelação de César Charone Filho, que teria sido protocolado fora do prazo legal.

5.

Alegação de iliquidez do título executivo, especialmente quanto à aplicação de juros moratórios e correção monetária.

III.
Razões de decidir
:

1.

O preparo inadequado do recurso do Espólio de César Charone, sem a devida comprovação de recolhimento das custas processuais, enseja a deserção, conforme disposto no art. 1.007 do CPC/1973.

2.

O recurso de apelação de César Charone Filho foi interposto tempestivamente, uma vez que o prazo legal de 15 dias foi corretamente observado.

3.

A liquidez do título executivo encontra-se devidamente especificada no Acórdão nº 34.956, com definição clara dos valores e taxas aplicáveis, não havendo omissão ou contradição na decisão embargada.

IV.
Dispositivo e tese
:

Conhecimento e provimento parcial dos Embargos de Declaração para:

o

Reconhecer a deserção do recurso de apelação do Espólio de César Charone por falta de comprovação do preparo no ato de interposição.

o

Confirmar a tempestividade do recurso de apelação de César Charone Filho.

o

Reafirmar a liquidez do título executivo conforme definido no Acórdão nº 34.956.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso gera a deserção, conforme o art. 1.007 do CPC/1973.

2.

A tempestividade de recursos deve ser verificada estritamente conforme o prazo legal previsto no art. 508 do CPC/1973.

3.

A liquidez de um título executivo deve ser respeitada conforme os termos já definidos em sentença transitada em julgado e acórdão subsequente.

Remissão
: CPC/1973, art. 508 e art. 191; TJ/PA, 2ª Câmara Cível Isolada, Rel. Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery, Acórdão nº 34.956.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO N.º 0012723-82.2006.814.0301

EMBARGANTE:
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA (id. 4625999)

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CESAR CHARONE

EMBARGADO: CESAR CHARONE FILHO

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
em face do Acórdão (4625998) de minha lavra, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.

I

– Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II

– O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III

– O acórdão embargado é claro no enfrentamento da matéria atinente à tempestividade da apelação e dos juros de mora aplicáveis na espécie.

IV

– Alegações que, na verdade, traduzem-se em inconformismo, o qual deve ser veiculado através dos meios processuais adequados.

V

– Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. (ACÓRDÃO N. 214440, 22/09/2020)

BREVE RETROSPECTO

Cuidam os autos de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA;
ESPÓLIO DE CESAR CHARONE; e CESAR CHARONE FILHO
, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA (Proc. n.º 2006.1.042403-4), interposto por Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, diante de seus inconformismos com a decisão do Juízo de Direito da 18ª Vara Cível da Capital, Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, que julgou parcialmente procedente os embargos opostos, para declarar o excesso da execução proposta inicialmente em R$ 36.071.506,83 (trinta e seis milhões, setenta e um mil, quinhentos reais e oitenta e três centavos), delimitando-a no valor do último cálculo efetuado pela Contadora do Juízo, ou seja, em R$ 3.105.602,13 (três milhões, cento e cinco mil, seiscentos e dois reais e treze centavos), valor sobre o qual deverá prosseguir a execução (fls. 60/63).

A recorrente Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA apresentou razões às fls. 297/308 (
Ids. 4625931
), aduzindo que a decisão do Juízo monocrático afronta, literalmente, as disposições da Lei da Usura e a Jurisprudência do C. STF, ainda aplicáveis ao presente caso, no tocante ao direito material discutido, considerando que os mesmos argumentos ainda podem ser atacados por apelação. Inicialmente destaca que a taxa de juros bancários aplicada ao presente caso, deverá ser, na pior das hipóteses, aquela estabelecida pelo COPOM (Conselho da Política Monetária) do BACEN (Banco Central do Brasil), cujo valor anual alcança o máximo de 14,64% ao ano, gerando uma média mensal de 1,22% ao mês, isto porque, este é o parâmetro máximo de juros bancários estabelecidos por órgão competente do Governo Federal, que regulamenta este índice como limite para todo o sistema econômico/financeiro nacional.

Isto porque, a presente lide trata de questão relativa ao arbitramento de aluguéis eventualmente atrasados, com a incidência de juros bancários, sem, contudo definir qual será a taxa desses juros, motivo pelo qual sustenta que deverá ser aplicada para os juros bancários, o valor da taxa legal, qual seja, os percentuais previstos da Lei da Usura, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, o qual, no seu art. 1º e respectivo §3º, estabelece com taxa de juros máxima, quando convencionada por escrito, o dobro da taxa legal.

Assim, quando não houver convenção sobre o valor da taxa de juros, a mesma deverá ser considerada como de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, motivo pelo qual, o máximo permitido seria a taxa de juros de 1% ao mês, ou 12% ao ano.

Ressalta que esta orientação decorre do fato de que, na presente demanda, não se está tratando de questão onde foram tomados ativos financeiros dos apelados (embargados/exequentes), como se fossem agentes do sistema financeiro nacional, regulados pela Lei Federal n. 4.595/1964, como se porventura houvessem concedido empréstimo ou financiamento a apelante (embargante/executada). Desta forma, apesar da considerável redução imposta pela sentença de liquidação, que reduziu a absurda liquidação apresentada pelos apelados em mais de 90% do valor postulado, estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, diante dos prejuízos que estão sendo causados pela decisão apelada.

Assim, a recorrente requer que seja recebida com efeito suspensivo, conhecida e provida a presente apelação, para o fim de reformar a sentença proferida em primeira instância, a fim de que os juros bancários determinados pelo V. Acórdão n. 34.956 sejam liquidados conforme dispõe o Decreto Federal n. 22.626/33 (Lei da Usura), ou seja, na taxa de 6% ao ano, e 0,5% ao mês, procedendo-se a reforma da decisão apelada apenas nesse particular aspecto, procedendo-se a nova liquidação, sob pena de ser mantido o excesso da execução, uma vez que os apelados postularam quantia superior ao título devido (a sentença liquidanda), haja vista que processaram sua liquidação além dos termos firmados pelo V. Acórdão n. 34.956, que constitui parte integrante da sentença passada em julgado.

Quanto ao recurso de apelação do ESPÓLIO DE CESAR CHARONE (fls. 338/343 –
Id. 4625939
), este aduz inicialmente que um dos principais efeitos da sentença é a formação da coisa julgada, sendo que in casu formou-se a coisa julgada material, a qual consiste na eficácia de tornar imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, conforme preceitua o art. 467 do CPC.

Isto porque a sentença do juízo monocrático não considerou a decisão transitada em julgada, quanto aos juros bancários que deveria ser calculo de acordo com a cláusula terceira do contrato, contrariando decisão proferida no Acórdão n. 34.956, de 15/10/1998, já transitado em julgado e que manteve a sentença de 1º grau no que se refere aos juros bancários, mais a multa de 10% sobre o valor da dívida e correção monetária sobre o valor do débito.

Desta forma, não pode o MM. Juízo a quo inovar, tampouco modificar a decisão que formou coisa julgada material, sendo, consequentemente, imutável a decisão.

Assim, requer a reforma da sentença proferida em sede de embargos à execução, a fim de que sejam efetuados os cálculos de liquidação de sentença nos termos determinados no Acórdão n. 34.956, de 15.10.98, ou seja, com juros bancários calculados de acordo com a cláusula terceira do contrato, preservando-se assim, a coisa julgada material, e consequentemente o direito fundamental da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF.

Já o recurso de apelação de
CESAR CHARONE FILHO (fls. 346/372 –
Ids. 4625940/4625941
)
ressalta que a empresa Y. YAMADA apresentou embargos à execução em 20.06.2006 alegando a inaplicabilidade dos juros bancários, pugnando pela substituição pelos juros anuais de 14,64% supostamente definido pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil, bem como a consideração da Lei da Usura, não se opondo quanto aos valores mensais dos aluguéis e a correção pelo IGPM. Entretanto, o recorrente sustenta que o Juízo a quo prosseguiu no processamento desordenado do feito, quando proferiu despacho decisório, determinando a utilização dos juros praticados pelo BACEN/COPOM, desprezando os juros dos autos e impondo ao contador do juízo a elaboração de cálculos na forma determinada.

Após, o magistrado julgou parcialmente procedente os embargos, para declarar o excesso de execução proposta com base em cálculo realizado pela contadoria do juízo e que alcançou o valor de R$ 36.071.506,83 (trinta e seis milhões, setenta e um mil, quinhentos e seis reais, e oitenta e três centavos), delimitando este valor ao último cálculo realizado pela contadoria e ao critério utilizado pelo juízo de execução, que chegou ao patamar de R$ 3.105.602,13 (três milhões, cento e cinco mil, seiscentos e dois reais, e treze centavos).

Entretanto, a apelante aduz que o recurso ora apresentado tem como objetivo chamar a atenção do juízo, para a obrigação do julgador em fazer cumprir o que já foi objeto de sentença transitada em julgado, e com Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, justamente para que se dê o devido respeito a coisa julgada material.

Isto porque, cumpre ao juízo de execução o cumprimento das regras processuais, e na questão dos autos, aduz que tudo já havia sido resolvido em despacho proferido pelo mesmo juízo, não havendo mais espaço de interpretações criativas e inventivas, ou mesmo para voltar atrás, como ocorrido posteriormente.

Desta forma, aduz que este Egrégio Tribunal de Justiça deveria decidir pela procedência da apelação, com a reforma da sentença que violou a coisa julgada, e determinar o cumprimento das decisões contida no acórdão 34.956, bem como no despacho proferido pelo próprio juízo reclamado às fls. 650/652 dos autos da execução.

O recorrente suscita também a conduta incompreensível do juízo da execução, afastando a utilização de taxas e índices não protegidos pela coisa julgada, em desprezo aos índices determinados pelo TJE/PA e no V. Acórdão 34.956, motivo pelo qual se deve restabelecer o cumprimento decisório proferido no citado acórdão, com a não efetivação da taxa praticada pelo BACEN/COPOM, porque nem na inicial dos embargos, e nem a contadoria do juízo trouxeram aos autos a comprovação da existência desse índice, que foi adotado aleatoriamente.

Ressalta que o juízo deve esclarecer porque utilizou índice atual do BACEN/COPOM, quando as parcelas referem-se ao período de novembro de 1994 à fevereiro de 1996, sendo inadmissível que o direito consagrado na decisão de conhecimento, o qual data de 1995, seja calculado na execução utilizando-se índice produzido em 2006, mais de 10 (dez) anos depois.

Por derradeiro, aduz que o juízo monocrático desconsiderou o IGPM, mas se o próprio embargante concordou com a utilização do reajuste semestral por tal índice, não existe substrato jurídico a autorizar a aplicação do que não foi retendido, eis que não se trata de matéria de ordem pública. Em contrarrazões (fls. 418/419), o Sr. César Charone Filho apenas aduziu que o recurso interposto pelo espólio está de acordo com os argumentos elencados na apelação apresentada pelo mesmo, não merecendo qualquer reparo.

Já nas contrarrazões do Espólio de César Charone (fls. 420/422), este informou que é entendimento pacifico, tanto jurisprudencial, quanto doutrinário, que a coisa julgada material, além do efeito entre as partes litigantes, também enseja efeito extraprocessual, impedindo que o juiz volte a julgar novamente a questão por ter sido objeto de julgamento anterior já transitado em julgado.

Aduz que o fato de a causa alcançar valores que podem prevalecer elevados, não é necessariamente motivo para que os juros sejam ceifados, pois estes são devidamente cabíveis, por estarem presentes e previstos em cláusula contratual.

Desta forma, requer que seja mantida a decisão proferida no acórdão n. 34.956, de 15/10/98, já que transitada em julgado e que manteve a sentença de 1º grau no que se refere aos juros bancários, mais multa de 10% sobre o valor da dívida e correção monetária sobre o valor do débito, sob pena de ferir frontalmente a segurança jurídica, as garantias constitucionais, a credibilidade do Poder Judiciário e outros elementos indispensáveis para a estabilidade institucional, para o exercício da cidadania e preservação da democracia.

No tocante a embargante Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, esta apresentou duas contrarrazões, para os recursos apresentados pelo ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE e por CÉZAR CHARONE FILHO.

Quanto as primeiras contrarrazões (fls. 423/433), a empresa apontou inicialmente a Inépcia da Apelação, ante a flagrante ausência de fundamentação, uma vez que o presente recurso se ateve a combater decisões anteriores, que fixaram critérios de computo aos juros compensatórios.

Neste ponto, sustenta que o recorrente não pugnou nenhum ponto específico da sentença, o que por si só impede o reconhecimento do recurso.

Aduz que o pedido recursal consiste em reforma da sentença, para adequá-la aos limites da coisa julgada firmada na sentença de mérito e no acórdão n. 34.956, contudo, se o recorrente não pediu a reforma da sentença, indicando qual índice entende como devido, é evidente que tal circunstância se equipara a inexistência de pedido, que por sua vez conduz a inépcia recursal.

Após, trás a tona o ponto da preclusão, aduzindo que o juiz da base ao receber os Embargos à Execução, já com a manifestação da parte embargada, identificou como ponto controvertido tão somente os critérios para identificação do que pretendia significar o termo Juros Bancários estabelecida na Cláusula 3º do Contrato de Locação.

Desta forma, através de decisão proferida e publicada no Diário Oficial de 13/07/2006, o MM. Juízo Singular solucionou a controvérsia, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando desde logo os parâmetros a serem utilizados.

E como tal decisão não foi atacada por qualquer recurso idôneo, restou encoberta pela preclusão temporal.

Quanto ao mérito recursal, aduz ser necessária a limitação dos juros bancários à taxa básica de juros e ao decreto n. 22.626/33 (lei da Usura). Assim, ressalta que só se aplicaria uma taxa distinta da estabelecida na chamada Lei da Usura, caso versasse a discussão da presente questão sobre um contrato de financiamento bancário entre as partes, onde uma delas fosse agente do sistema financeiro nacional, conforme dispõe a Lei n. 4.595/64. E ainda assim, os juros esbarrariam nos limites das taxas estabelecidas pelo COPOM/BACEN, válidos para todo o sistema.

No tocante as segundas contrarrazões (fls. 434/450), a embargante além de aduzir as preliminares de Inépcia da Apelação e da Preclusão, ressaltou também a intempestividade do recurso interposto por César Charone Filho, haja vista que não observou o prazo fixado para a interposição de Apelação. No mérito, ressaltou também a necessária limitação dos juros à taxa básica de juros e ao decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura).

Por derradeiro, sustentou a ausência de nulidade na sentença, que teria observado os limites do pedido, com a correção monetária sendo realizada pelo INPC, com a utilização do IGPM tão somente para o reajuste dos aluguéis.

O Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO submeteu o feito à 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade em CONHECEU e DAR PROVIMENTO, aos recursos protocolizados por CÉSAR CHARONE FILHO e ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE, para anular a sentença proferida em sede de embargos, devendo os autos retornarem ao juízo de piso,
a fim de que sejam efetuados, pelo contador do juízo, os cálculos de liquidação de sentença nos termos determinados no Acórdão n. 34.956, de 15.10.1998, com os juros bancários devendo ser calculados de acordo com a cláusula terceira do contrato, cujos percentuais foram devidamente apontados no acórdão mencionado
, em respeito a coisa julgada material, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A ementa foi lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. ANTE A SIMILARIDADE DAS MATÉRIAS TRATADAS NOS RECURSOS APRESENTADOS POR ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE E CÉSAR CHARONE FILHO, OS MESMOS SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINARES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES POR Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA. INÉPCIA DA APELAÇÃO; PRECLUSÃO; E INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. O C. STJ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, HIPÓTESE DOS AUTOS, É VEDADA A REDISCUSSÃO DE QUESTÃO ANTERIORMENTE JULGADA DE FORMA DEFINITIVA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA, MOTIVO PELO QUAL DEVE O PROCESSO EXECUTIVO SE DESENVOLVER NOS ESTRITOS LIMITES DO DECISUM EXEQUENDO. NO PRESENTE CASO, O JUÍZO DE PISO ADOTOU AS TAXAS DE JUROS DO COPOM/BACEN NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, QUANDO O PERCENTUAL DAS REFERIDAS TAXAS JÁ HAVIAM SIDO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO N. 34.956, DE 15 DE OUTUBRO DE 1998. ADEMAIS, QUANTO A APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO COPOM/BACEN, ESTES ÍNDICES NEM SEQUER EXISTIAM QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA. PREJUDICADO EM FACE DO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR CÉSAR CHARONE FILHO E ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE. RECURSOS DOS EMBARGADOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
A FIM DE QUE SEJAM EFETUADOS OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS TERMOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO N. 34.956, DE 15.10.1998, COM OS JUROS BANCÁRIOS DEVENDO SER CALCULADOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, CUJOS PERCENTUAIS FORAM DEVIDAMENTE APONTADOS NO ACÓRDÃO MENCIONADO, EM RESPEITO A COISA JULGADA MATERIAL.

Em seguida, a Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões (fls. 508/517), o Embargante sustenta inicialmente a existência de erro material, no tocante a análise da tempestividade do recurso protocolizado por CÉSAR CHARONE FILHO tendo este Relator sido induzido em erro, pela certidão de fls. 328 verso, que registrou a publicação da decisão de fls. 328 como sendo

27.07.2009, quando na realidade a publicação ocorreu efetivamente no dia 28.07.2009, tendo transcorrido 15

(quinze) dias após a abertura do prazo para a apresentação da apelação (fls. 296, publicada em 13.07.2009), até a suspensão determinada pelo juízo (fls. 328, publicada no dia 28.07.2009).

Após, aponta uma suposta obscuridade, no tocante a iliquidez do Título Judicial, com a ausência de elementos para a atualização da conta, bem como uma omissão do acórdão embargado, quando não definiu a taxa aplicável, não estando esta questão decidida pelo Acórdão n. 34.956, que também não se sujeita aos efeitos da coisa julgada.

Aduz que apenas estariam inseridos nos limites da coisa julgada, os juros referentes ao período de julho de 1994 até junho de 1995, que representam a taxa relativamente a 9 (nove) meses, inexistindo estipulação de taxa, a partir de julho de 1995, sendo este o ponto omisso no decisum.

Assim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos para integrar os pontos obscuros e omissos da decisão, quais sejam, a ausência de estipulação de taxa a partir de julho de 1995, considerando que a tabela de fls. 96 apresenta apenas as taxas relativamente ao período de nove meses, compreendido entre outubro de 1994, até junho de 1995.

E que, dada a ausência de estipulação de taxa, bem como a extinção do Banco utilizado como referência, determine a aplicação da taxa legal de 6% ao ano, a partir de junho de 1995, na forma do art. 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1996, passando a incidir a taxa SELIC, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem, na forma do art. 406 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (fls. 526/528), o embargado ESPÓLIO DE CESAR CHARONE aduziu que a decisão que estabeleceu o valor embargado foi munida de juros moratórios, o que é perfeitamente possível, uma vez que estava estipulado em contrato, previsão de aplicação dos referidos juros, aceito pelas partes contratantes, não havendo nenhum fato superveniente capaz de motivar tal alteração, não havendo que se falar em afastamento dos juros.

Ressalta que o fato de alegar-se que o Banco Bamerindus não mais existe e que foi liquidado, não há o que se alterar, visto que este foi sucedido pelo HSBC, que adquiriu todos os ativos e estando em pleno funcionamento.

Por derradeiro, sustenta que uma vez celebrado o contrato, o vínculo formado entre as partes tem forma de lei e só pode ser rompido pela superveniência de algum fato legal que a torne ilegítimo, o que não ocorreu durante a vigência e execução do mesmo.

Já nas contrarrazões (fls. 529/535) do embargado CÉSAR CHARONE FILHO, este requer que seja negado provimento ao recurso de embargos de declaração propostos, ante a ausência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, devendo este Relator aplicar a regra dos arts. 18 e 601 do CPC.

O Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO,
novamente
, submeteu o feito à 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade em CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

A ementa foi lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Contra a decisão monocrática que negou seguimento ao mencionado Recurso Especial, o ora embargante interpôs Agravo (fls. 614/625) ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos à este TJPA a fim de enfrentar as alegações formuladas em sede de embargos de declaração ora em julgamento, quanto à tempestividade da apelação interposta por

CÉSAR CHARONE FILHO e quanto à fixação da taxa de juros moratórios.

Coube-me a relatoria do presente feito em razão de exclusão da prevenção do relator original, nos termos do art. 104, IV, alínea b do RITJPA.

Submeti o recurso ao colegiado, rejeitando os Embargos nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.

I

– Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II

– O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III

– O acórdão embargado é claro no enfrentamento da matéria atinente à tempestividade da apelação e dos juros de mora aplicáveis na espécie.

IV

– Alegações que, na verdade, traduzem-se em inconformismo, o qual deve ser veiculado através dos meios processuais adequados.

V

– Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. (ACÓRDÃO N. 214440, 22/09/2020)

Em seguida, a Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 4625999) em 30/09/2020, com o objetivo de sanar omissões no acórdão de fls. 732, o qual rejeitou os Embargos de Declaração anteriores (fls. 508/517) pelos mesmos fundamentos dos acórdãos de fls. 498 e fls. 536/552, sem observar a decisão do STJ que proveu o AResp. 728.150/PA, a qual determinou o exame de questões específicas.

A parte embargante alega que:

1.

Omissão quanto à intempestividade da apelação de CÉSAR CHARONE FILHO
: Alega-se que o acórdão embargado não examinou a questão da intempestividade da apelação interposta por CÉSAR CHARONE FILHO. Segundo a embargante, o acórdão desconsiderou a data correta da publicação do despacho de fls. 328, que suspendeu o prazo recursal. Argumenta que, ao contrário do que consta na certidão de fls. 328 v., a publicação ocorreu em 28/07/2009 e não em 27/07/2009. Essa diferença de um dia seria suficiente para caracterizar a intempestividade da apelação interposta por CÉSAR CHARONE FILHO, que ocorreu no dia 18/12/2009, um dia após o prazo final.

2.

Omissão quanto à iliquidez do título e a taxa de juros moratórios
: A embargante aponta que o acórdão embargado não enfrentou a questão da iliquidez do título judicial. Alega que a tabela de juros bancários apresentada nos autos (fls. 96) cobre apenas 14 meses, e que o acórdão n.° 34.956, que fixou a taxa de juros, não abrange os períodos posteriores. Dessa forma, não há uma taxa de juros definida para os meses subsequentes, o que torna o título ilíquido.

3.

Necessidade de fixação da taxa de juros moratórios
: A embargante argumenta que, diante da ausência de estipulação clara da taxa de juros para os meses não cobertos pela tabela de fls. 96, deveria ser aplicada a taxa legal de 6% ao ano, conforme o Código Civil de 1916, ou a taxa SELIC a partir da vigência do Código Civil de 2002.

Por fim, requer:

·

O provimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a omissão quanto à intempestividade da apelação interposta por CÉSAR CHARONE FILHO, declarando-se a invalidade da certidão de fls. 328 v. e, por conseguinte, a intempestividade do recurso.

·

Subsidiariamente, que seja convertido o julgamento em diligência para que seja aferida a veracidade da certidão de fls. 328 v.

·

Caso a preliminar seja superada, que seja sanada a omissão e a obscuridade quanto à ausência de estipulação da taxa de juros a partir de julho de 1995, determinando-se a aplicação da taxa legal de 6% ao ano até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaria a incidir a taxa SELIC.

·

O expresso prequestionamento dos artigos 468 do CPC, 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1916, 406 do Código Civil de 2002, 115 do Código Civil de 1916, e 1° do Decreto-lei n. 22.626/33 (Lei da Usura), conforme determinam as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Em contrarrazões apresentadas por Cesar Charone Filho no ID. 9421381, sustenta que:

1.

Natureza dos Embargos de Declaração
: Afirma que os Embargos de Declaração têm por objetivo exclusivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais presentes na decisão embargada, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC. Ressalta que esses embargos não podem ser utilizados como substituto de outros recursos processuais destinados à modificação do julgado.

2.

Ausência de Omissão no Acórdão Embargado
: Argumenta que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todas as questões pertinentes, incluindo a tempestividade da apelação e a aplicação dos juros moratórios. Alega que as questões levantadas pela Embargante, Y. YAMADA S.A., não caracterizam omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

3.

Inadequação da Via Eleita
: Alega que o recurso utilizado pela Embargante não é o meio adequado para buscar a modificação do julgado, que deve ser feita por meio de recurso especial ou extraordinário, e não através de Embargos de Declaração. Alerta ainda para a possibilidade de má-fé processual por parte da Embargante, com o intuito de protelar o andamento processual, o que pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, requer que os Embargos de Declaração opostos por Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA sejam não conhecidos ou, no mérito, desprovidos, com a aplicação da multa por litigância de má-fé processual, prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Em 29/04/2023, despachei nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
em face do Acórdão Nº 214440.

Analisando os autos de origem, verifico a atuação de diversos Desembargadores que atuaram em recursos vinculados a estes autos, sem que tenha sido observado as regras de prevenção, no momento de chegada a este Tribunal (Num. 4625990 - Pág. 3), consoante preceitua o art. 930, do CPC e precedente fixado no CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 0804594-33.2018.8.14.0000, pelo que ordeno que a Secretaria certifique os todos os recursos vinculados ao Cumprimento de sentença e aos Embargos à Execução, com as respectiva relatorias.

Constato também que o recurso do Espólio de Cesar Charone (Num. 11825728 - Pág. 1/7) não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o
relatório de conta do processo
NÃO FOI APRESENTADO
NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO.

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Consigne que também, ser inaplicável a regra do art. 932, parágrafo único e art. 1.007, do CPC/15, por se aplicar as regras do CPC/73. Sobre o tema, cito o enunciado do TJPA:

ENUNCIADO 1:

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016) SERÃO AFERIDOS, PELOS JUÍZOS DE 1º GRAU, OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA PREVISTA NESTE CÓDIGO, COM AS INTERPRETAÇÕES CONSOLIDADAS ATÉ ENTÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016

ENUNCIADO 3:

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016), NÃO CABERÁ ABERTURA DE PRAZO NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. POR OUTRO LADO, NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18/03/2016), SOMENTE SERÁ CONCEDIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO ANTES CITADO PARA QUE A PARTE SANE VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL.

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016.

Desse modo, por serem os requisitos de admissibilidade matéria de ordem pública, portanto, conhecíveis de ofício, em qualquer grau de jurisdição,
ordeno a intimação das partes para se manifestarem sobre a prejudicial, com base no art. 10, do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

(...)

No Id. 13888603,
CÉSAR CHARONE FILHO
se manifesta sobre a prejudicial, dizendo que o preparo necessário para a interposição do recurso foi devidamente realizado, conforme comprovado no documento ID 4625938, não havendo qualquer pendência quanto à fase de apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal, que já foi superada. Afirma que o novo recurso interposto não apresenta fato novo e insiste em rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida no Acórdão 136606, juntado no ID 4675998.

Em suas palavras, "os embargos opostos pretendem apenas rediscutir a matéria já julgada" e "não há nem indícios de qualquer vício no julgado e a apreciação de requisito de admissibilidade já estão devidamente superados e ultrapassados". Argumenta que a interposição dos embargos de declaração pela embargante é impertinente, pois se limita a replicar os mesmos argumentos trazidos anteriormente e tenta, indevidamente, rediscutir a matéria, o que não é permitido pelo art. 1022 do CPC.

Além disso, o manifestante ressalta que a matéria já foi analisada por vários desembargadores, incluindo o Desembargador Constantino Guerreiro, que apreciou os pressupostos de admissibilidade tanto do recurso de apelação interposto por CÉSAR CHARONE FILHO quanto daquele interposto pelo Espólio de Cézar Charone. Alega que a tentativa da embargante de rediscutir a matéria por meio dos embargos de declaração constitui uma ameaça à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, requer que o "indeferimento do impertinente recurso" seja o caminho a ser seguido, para garantir a credibilidade e a imutabilidade da coisa julgada material, bem como o respeito à segurança jurídica e ao cumprimento da coisa julgada.

Em seguida, o ESPÓLIO DE CESAR CHARONE apresentar justificativa quanto à juntada do relatório comprobatório das custas de preparo no Id. 14340927.

A parte autora inicia sua manifestação abordando a tempestividade da apresentação do relatório. Argumenta, com base no art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil (CPC), que, em caso de dúvida quanto ao recolhimento das custas, a parte deve ser intimada para sanar o vício no prazo de cinco dias. Menciona que o despacho de intimação se fundamenta no art. 10 do CPC, mas que o art. 1.007, § 7º, que trata especificamente da matéria, deve ser aplicado, concedendo novo prazo para apresentação do documento.

Esclarece que, embora o despacho tenha apontado a falta de juntada do comprovante de pagamento prévio das custas processuais, o recolhimento das mesmas foi devidamente realizado, conforme demonstrado pelo boleto bancário anexado ao recurso.
No entanto, admite que não houve a juntada do relatório de conta do processo no ato do peticionamento, o que teria gerado a referida dúvida
. (
“Convém esclarecer que fora realizado o regular recolhimento das custas, conforme comprovado mediante boleto bancário anexo ao recurso, contudo não houve a juntada do relatório de conta do processo no ato do peticionamento.”)

Alega que, apesar da previsão de apresentação do relatório em Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o art. 1.007, § 7º, do CPC, que é específico para a matéria de custas, não permite a aplicação de pena de deserção em casos de equívoco no preenchimento da guia de custas.

Assim, defende que a não apresentação do relatório de conta, quando do peticionamento, não seria causa suficiente para a deserção, visto que o pagamento foi regularmente realizado. Defende que, em havendo dúvidas quanto ao recolhimento, a parte deve ser intimada para esclarecer e sanar qualquer irregularidade.

Por fim, o ESPÓLIO DE CESAR CHARONE requer o recebimento do relatório de conta do processo, para comprovar o pagamento das custas processuais, evitando-se assim a aplicação da deserção. Reitera ainda que o comprovante de pagamento já foi anexado ao recurso, reforçando o cumprimento das obrigações processuais.

Em 29/08/2023, despachei nos seguintes termos:

(...)

Vistos etc.

Em vista dos pressupostos de admissibilidade recursal serem enquadrados como matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias (STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022), intimem-se as partes sobre a inaplicabilidade do art. 932, parágrafo único e 1.007, §4º e 7º, do CPC, em decorrência do Enunciado Administrativo n. 03, do TJPA e Enunciado administrativo n. 5 do STJ , vejamos:

ENUNCIADO 3:

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016), NÃO CABERÁ ABERTURA DE PRAZO NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POR OUTRO LADO, NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18/03/2016), SOMENTE SERÁ CONCEDIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO ANTES CITADO PARA QUE A PARTE SANE VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL (TJPA)

Enunciado administrativo n. 5

Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC. (STJ)

À Secretaria para dar integral cumprimento ao Id. 13784217. Certifique-se.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

(...)15817025 - Despacho

CÉSAR CHARONE FILHO se manifesta novamente (ID. 16011406) argumentando que a embargante, Y. Yamada S/A, tenta reiteradamente modificar decisões já consolidadas por este Tribunal, utilizando manobras processuais diversas. Reforça que os pressupostos de admissibilidade foram analisados com rigor tanto pelo Desembargador Relator do Recurso de Apelação, Dr. Constantino Guerreiro, quanto pelo próprio Juízo em suas decisões anteriores (Acórdão 136606 e ID 11825788), que rejeitaram as argumentações da parte recorrente.

Sustenta que a matéria em questão já foi objeto de análise e reanálise por este Tribunal, e que os argumentos apresentados pela recorrente são vazios e não merecem prosperar. Destaca que o recurso interposto pela recorrente tem como objetivo, mais uma vez, tentar violar a coisa julgada e forçar um novo entendimento sobre os requisitos de admissibilidade recursal, o que é indevido.

Quanto à questão dos enunciados administrativos, o manifestante argumenta que os mesmos não possuem força de lei, sendo meras orientações sem natureza jurídica vinculante. Invoca o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 59 da Constituição Federal de 1988, para defender que o Poder Judiciário não tem competência para criar normas que contrariem a legislação, especialmente a Constituição ou leis ordinárias.

A manifestação cita doutrina de Valério de Oliveira Mazzuoli e outras autoridades para embasar a argumentação de que enunciados não podem se sobrepor às leis formais, devendo ser tratados apenas como orientações procedimentais. Em casos de conflito entre enunciados e a legislação processual, sustenta-se que deve prevalecer a lei, de acordo com a hierarquia das normas.

Por fim, reitera que os pressupostos de admissibilidade recursal já foram devidamente respeitados e analisados por este Tribunal, não havendo qualquer fundamento jurídico para alterar o entendimento já consolidado. Assim, conclui que os enunciados mencionados na decisão não devem ser aplicados ao caso concreto, e que não há razão para qualquer modificação do "status quo", uma vez que as decisões anteriores estão em plena conformidade com a legislação vigente.

Requer, portanto, que não seja aplicada a orientação contida nos enunciados administrativos nºs 03 TJ/PA e 05 STJ ao caso em questão, mantendo-se a decisão já tomada por este Tribunal em conformidade com a legislação processual vigente.

Após isto, o ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE, por meio de sua advogada MARIA SUELY SPINDOLA TILLMAN apresenta manifestação no Id. 16014531.

A parte autora inicia sua manifestação mencionando que o processo se arrasta por longos anos, tendo suas decisões sido exaustivamente analisadas por esta Egrégia Corte, inclusive quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau que, segundo a parte, violou a coisa julgada. Alega que a embargante, Y. YAMADA S/A, busca, por meio de manobras diversas, modificar a coisa julgada.

Reforça que o Desembargador Relator do Recurso de Apelação, Dr. Constantino Guerreiro, foi extremamente criterioso na análise dos pressupostos de admissibilidade, e que este Juízo também já rechaçou por completo as alegações da embargante (conforme Acórdão 136606 e ID 11825788).
Destaca que o assunto já foi analisado e reanalisado por este Tribunal,
não havendo amparo legal para os argumentos da embargante, que demonstram apenas uma tentativa desesperada de obter novo entendimento sobre os requisitos de admissibilidade recursal.

Aduz que os enunciados administrativos citados não possuem natureza jurídica de lei, mas são apenas orientações que não devem colidir com a Constituição Federal ou com a legislação em vigor. Afirma que, em caso de conflito entre a lei e os enunciados, a lei deve prevalecer, uma vez que ao Poder Judiciário é defeso legislar, especialmente contra a legislação vigente. Ressalta que os enunciados citados na decisão não estão previstos na hierarquia das normas estabelecida pela Constituição Federal e não podem se sobrepor às leis formais.

Diante disso, o ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE sustenta que os enunciados administrativos mencionados não devem ser aplicados ao caso em questão, pois colidem com as leis que regem a matéria discutida nos autos. Reitera que a tentativa da embargante de atacar os pressupostos de admissibilidade recursal já foi devidamente analisada e rechaçada, tanto por este Juízo quanto pelo Desembargador Constantino Guerreiro, não havendo fundamento para qualquer mudança de posicionamento.

Ao final, requer que não sejam aplicados os enunciados constantes da r. decisão, considerando que a matéria já foi exaustivamente analisada e decidida por este Egrégio Tribunal, que concluiu pela regularidade dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Remetidos os autos ao NUPEMEC.

As partes não compareceram à conciliação (Id. 18395015).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

DA DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE CESAR CHARONE (NUM. 11825728 - PÁG. 1/7)

Os pressupostos de admissibilidade recursal são requisitos que devem ser cumpridos para que um recurso seja considerado válido e possa ser analisado pelo tribunal competente.

Referidos pressupostos tem por objetivo garantir a regularidade e a eficácia do processo, assegurando que apenas recursos legítimos e pertinentes sejam apreciados.

O preparo constitui indeclinável obrigação jurídico-processual do recorrente.

A falta de preparo, no devido prazo, gera a deserção do recurso. Ainda que não alegada, a deserção - que envolve matéria de ordem pública - e cognoscível, ex ofício, pelo Tribunal, que devera, sempre, decreta-la para que produza todos os seus regulares efeitos jurídico-formais.

Cito julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).4. Só se conhece das questões alegadas nas razões do recurso especial, ainda que sejam matéria de ordem pública, se ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso.5. Carece de interesse recursal a discussão a respeito da majoração dos honorários recursais quando a decisão recorrida menciona a referida verba apenas na hipótese de ter havido fixação prévia dos honorários advocatícios na origem, mas isso não ocorreu.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2193445 SP 2022/0262097-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Analisando os autos,
de ofício
, constato que o recurso do Espólio de Cesar Charone (Num. 11825728 - Pág. 1/7) não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo NÃO FOI APRESENTADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO.

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Consigne que também, ser inaplicável a regra do art. 932, parágrafo único e art. 1.007, do CPC/15, por se aplicar as regras do CPC/73. Sobre o tema, cito o enunciado do TJPA:

ENUNCIADO 1:

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016) SERÃO AFERIDOS, PELOS JUÍZOS DE 1º GRAU, OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA PREVISTA NESTE CÓDIGO, COM AS INTERPRETAÇÕES CONSOLIDADAS ATÉ ENTÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016

ENUNCIADO 3:

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016), NÃO CABERÁ ABERTURA DE PRAZO NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POR OUTRO LADO, NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18/03/2016), SOMENTE SERÁ CONCEDIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO ANTES CITADO PARA QUE A PARTE SANE VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL.

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016.

Desse modo, por serem os requisitos de admissibilidade matéria de ordem pública, portanto, conhecíveis de ofício, em qualquer grau de jurisdição, é impositivo o reconhecimento da deserção do recurso do
Espólio de Cesar Charone (Num. 11825728 - Pág. 1/7)
.

DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DE CESAR CHARONE FILHO
(fls. 346/372 – Ids. 4625940/4625941)

A matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão n. 136606, vejamos:

(...)

DAS APELAÇÕES CÍVEIS PROTOCOLIZADAS POR ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE (fls. 338/343) E CÉSAR CHARONE FILHO (fls. 346/372).

Ante a similaridade das matérias tratadas nos recursos apresentados por Espólio de César Charone e César Charone Filho, os mesmos serão analisados conjuntamente.

Antes de ingressar no mérito recursal, destaco que a empresa embargante Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, em contrarrazões (fls. 423/433 e fls. 434/450), arguiu três preliminares, a saber: a Inépcia da Apelação, ante a não impugnação dos pontos da sentença; a preclusão temporal; e a intempestividade do recurso de César Charone Filho.

Assim, passo a analisar as matérias preliminares arguidas pela recorrida.

(...)

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR CÉSAR CHARONE FILHO.

Aduz a empresa recorrida que a apelação interposta por CÉSAR CHARONE FILHO não preenche o pressuposto legal da tempestividade, haja vista que não observou o prazo fixado para interposição de apelação, uma vez que o apelado sustenta que o referido prazo findou em 17.12.2009, tendo o recorrente protocolizado o recurso somente em 18.12.2009.

Pois bem, para analisar a presente matéria, torna-se necessário realizar uma retrospectiva dos fatos processuais que ocorreram após o decisum dos Embargos à Execução.

Destaco que a decisão dos Embargos foi publicada no Diário de Justiça do dia 24.08.2006.

Ocorre que após a sentença dos Embargos, a empresa Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com um AGRAVO DE INSTRUMENTO (fls. 71/81), bem como foi apresentado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EFEITO MODIFICATIVO (fls. 119/132) por CÉSAR CHARONE e CÉSAR CHARONE FILHO.

Após a manifestação da empresa Y. YAMADA nos embargos de declaração (fls. 234/241), houve a prolação da sentença dos embargos em 14 de julho de 2008. E neste mesmo dia, a empresa embargante ingressou com petição aduzindo o falecimento de um dos embargados, a saber, CÉSAR CHARONE, requerendo, portanto, que fosse ouvida a parte contrária para tomar as medidas legais cabíveis (fls. 245/246).

Às fls. 277 o juízo a quo suspendeu o feito até que o de cujus estivesse regularmente representado nos autos.

Após a regularização, o Juiz do feito, Dr. Amilcar Guimarães, declarou aberta a contagem do prazo de apelação (fls. 256), com a publicação do referido despacho ocorrido em 13.07.2009.

No dia 15.07.2009 a recorrente Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com o recurso de apelação (fls. 297/308).

Entretanto, no dia 22.07.2009 o juízo monocrático suspendeu novamente o prazo da apelação (fls. 328), sendo o referido despacho publicado no dia 27.07.2009 (fls. 328 verso).

Em uma simples contagem, constata-se que após a abertura do prazo para apresentação da apelação, até a suspensão determinada pelo juízo, passaram-se 14 (quatorze) dias, e não os 15 (quinze) dias apontados pelo recorrido, uma vez que, como visto no parágrafo anterior, o despacho que suspendeu o prazo para apresentação de apelação foi publicado em 27.07.2009, e não no dia 28.07.2009.

Somente no dia 03.11.2009 (fls. 336), o juízo de piso reabriu os prazos que estavam suspensos, tendo o ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE apresentado apelação cível em 15.12.2009 (fls. 338/343). Já CÉSAR CHARONE FILHO apresentou apelação em 18.12.2009, conforme fls. 346/373.

Aplicando-se o art. 191 do CPC, o prazo para a apresentação da apelação passaria para
30 (trinta) dias, e realizando a contagem a partir do dia 03.11.2009
, como aponta o recorrido, a apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE
CÉSAR CHARONE
ocorreu no 27ª (vigésimo sétimo dia do prazo recursal). Já a apelação cível protocolizada por CÉSAR CHARONE FILHO ocorreu no 30º (trigésimo dia do prazo recursal),
motivo pelo qual ambas foram protocoladas tempestivamente. ASSIM, REJEITO a preliminar de intempestividade apontada pelo recorrido. (...)

Do exame dos autos, constata-se que após questionamentos sobre a parcialidade do magistrado e o falecimento de CÉSAR CHARONE, houve a sucessão do feito (CPC/73, art. 180), nos termos que segue:

Suspendo o feito até que o "de cujus" esteja regularmente representado nos autos por seu inventariante.

Em seguida, foi reaberto o prazo nos seguintes termos:

O Espólio está regularmente representado nos autos por seu inventariante. Declaro reaberta, pois, a contagem do prazo para apelação. Findo o prazo, voltem conclusos. (2009.01135845-90 | DESPACHO – Id. 4625930, página 2)

Referido despacho foi cadastrado no sistema libra em 07/07/2009 e publicado em 13/07/2009 (Id. 4625930, página 3), seguindo a regra de contagem de prazos (CPC/73, art. 184), termo inicial é 14/07/2009 e final 28/07/2009

.

Neste primeiro momento, somente, a
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA (
Ids. 4625931
) interpôs Apelação Cível (1
5/07/2009)

Após isto, em 21 de julho de 2009, o ESPÓLIO DE CESAR CHARONE (
Id. 4625933
).

O Juízo designou sucessivas audiências de conciliação até que esgotadas as tratativas, reabriu os prazos em 03/12/2009 (ID. 4625936, página 6).

Publicado o ato em audiência, reputem-se intimadas as partes no ato, seguindo a regra de contagem de prazos (CPC/73, art. 184), termo inicial é 04/12/2009
e final
18/12/2009
.

Em razão da pluralidade de réus, o prazo era dobrado, na forma do art. 191, do CPC, passando o termo final para 03/12/2009.

Os recursos ora questionados foram interpostos, nas seguintes datas:

O ESPÓLIO DE CESAR CHARONE (fls. 338/343 –
Id. 4625939
) em 15/12/2009.

CESAR CHARONE FILHO (fls. 346/372 –
Ids. 4625940/4625941
) em 18/12/2009.

O prazo de interposição de recurso de apelação cível era previsto no art. 508 do CPC/73, vejamos:

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Desta forma, os recursos de apelação do
ESPÓLIO DE CESAR CHARONE e CESAR CHARONE FILHO
, de modo, que assiste razão à Embargante, sobre a ocorrência de contradição no
Acórdão n. 136606
, devido a
apelação cível interposta
pelo ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE ocorreu no 12º (quadragésimo segundo dia do prazo recursal) enquanto a apelação cível protocolizada por CÉSAR CHARONE FILHO ocorreu no 15º (décimo quinto dia do prazo recursal)
, permanecendo os recursos TEMPESTIVOS.

Em razão do Acórdão n. 136606, haver reformado na sentença com base nos recursos do ESPÓLIO DE CESAR CHARONE e CESAR CHARONE FILHO, o reconhecimento da deserção do recurso do ESPÓLIO DE CESAR CHARONE
não exige a desconstituição do Acórdão n. 136606
.

DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO

Com relação a liquidez do título judicial, a mesma está devidamente especificada no Acórdão nº 34.956 (Num. 11825700 - Pág. 24/29), vejamos:

"In casu" a Agravante Y. YAMADA COMÉRCIO E INDÚSTRIA insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo monocrático, (cópia da mesma à fl. destes autos) quanto aos cálculos efetuados pelo Contador do Juízo, a título de atualização dos cálculos apresentados pela própria parte, quando da execução da sentença.

É de ressaltar, que no ano de 1994, foram implantadas importantes inovações da Lei processual civil vigente, sendo uma das mais expressivas aquela trazida pela Lei n° 8.898, de 29.06.94.

Merece destaque, a respeito, a explicação dada por Cândido Rangel Dinamarco, citado em a apel. 454.717-015 - 3" Cam. J. 30.07.1996 - rel. Juiz Milton Sarseverino:

....

Assim, através da nova redação dada aos arts. 604 e 614, II, do Código de Processo Civil, respectivamente pela lei n" 8.898, de 29.06.94, e lei n° 8.953, de 13.12.94, quando se tratar de condenação liquidável por mero cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor deve, de imediato, dar inicio à execução, apresentando desde logo, memória do cálculo, convertido agora em tarefa de sua exclusiva iniciativa e responsabilidade.

Para um melhor posicionamento a respeito do ocorrido, com o fito de proceder de forma correta o julgamento deste recurso, avoquei os autos principais, quando então constatei à fl. 126 dos citados autos, que o credor deu início à Execução, apresentando a memória do cálculo (N. 123 - autos principais) incluindo os valores dos alugueis atrasados de 11.10.94 a 10.12.95 (14 meses) no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) cada, acrescidos de juros bancários.

Conforme cláusula 3ª, S1" do contrato, multa contratual e juros de mora de 1% ao mês e ainda honorários advocatícios 15% perfazendo o total geral de R$975.200,00 ( Novecentos e setenta e cinco mil e duzentos reais), aquela época.

O demonstrativo do débito atualizado até a propositura da execução por quantia certa, nos termos do art. 614, em sua nova redação, apenas complementa o título executivo, ficando, no entanto, sujeito à impugnação ou conferência pelo credor.

Assim, toda matéria de inconformação do devedor com a liquidação procedida pelo exequente poderá ser arguida na via própria dos embargos, não havendo por conseguinte, sacrifício aos prejuízos do contraditório ou da ampla defesa.

Merece ressaltar que há correntes que não se filiam entre os que aplaudem a climinação do processo preparatório de liquidação de sentença por cálculos do contador, entendendo que o setor especializado da Justiça Pederal oferecia mais segurança na claboração de cálculos, principalmente nas questões previdenciáriasSuco /os

complexas ( comentário extraído da apel. 81.601 - AI. 3,p - J. 14.9.95 - Rel. Juiz

Ridalvo Costa).

Ocotre no entanto, que nada impede, que no novo sistema de liquidação, se houver fundada alegação de excesso de execução, determine o juiz, de oficio ou a requerimento das partes, conferência das operações aritméticas pelo setor cartorário especializado ou a produção de prova pericial, a fim de que possa a execução prosseguir, reduzida dos excessos, acaso existentes

No caso em exame após apresentação da memória do cálculo (04.01.96) constata-se que não foram opostos Embargos a Execução e como transcorrido dois meses de tal apresentação, requereu a parte devedora - em 20.03.96, através do seu procurador originário - Dr. Raphael Celda Lucas, o encaminhamento dos autos a Contadoria do juízo, com objetivo de se ter o verdadeiro e justo cálculo dos valores, cobrados na principal, com aplicação de juros, e objeto do Mandado de Citação, consoante despacho datado de 11.03.96 para pagamento Oportune Tempore o que foi secundado pela parte credora apresentando um novo cálculo, como sendo o atualizado até 10.03.96, perfazendo um total de R$1.298.637,50 (Hum milhão, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e sete cruzeiros e cinquenta centavos), para exame pelo contador do juízo.

Assim é que, foi determinada "a atualização da liquidação da decisão" tendo então a Contadoria do Juízo efetuado o cálculo em 14.11.96, representado pelo doc. n° 03-A, anexo, que concluiu pela quantia de R$2.502.910,28 (Dois milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e de reais e vinte e oito centavos) o qual submetido por ordem da MM° Juíza monocrática a manifestação das partes, foi impugnada pelo ora Agravante surgindo daí uma série de incidentes processuais, determinando novamente ao juízo "a quo" a manifestação do contador do juízo sobre o cálculo, que se pronunciou através do documento de n° 5, e em seguida a MM° Juíza monocrática proferiu decisão pela improcedência da impugnação ao cálculo que alcança o valor de R$2.502.910,29 (Dois milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e dez. reais e vinte e nove centavos), em liquidação de sentença, decisão contra a qual se insurgiu o ora Agravante.

Sustenta ser a decisão recorrida, além de ilegal, agredir os mais elementares princípios de direito processual. Se contrapõe: 1 - a Apuração de alugueis não postulados no procedimento; 2 - ao Cômputo de juros bancários; 3- a base de cálculo de honorários advocatícios e 4- aos juros de mora.

Diz que, com efeito pelo doc.03, a peça inaugural da execução da sentença inserem os locatários na liquidação, além dos meses que lhe foram deferidos pela sentença( outubro de 1994 a junho de 1995) mais os meses de julho/95 a fevereiro de 1996. 1 no cálculo de atualização dessa liquidação (doc. n° 03-1), impugnado pela locatária, porém, homologado pela decisão agravada, são

também considerados os alugueis dos meses de março de 1996 a 11.11.96, em flagrante aberração jurídica, a infringir os mais elementares princípios de direito processual.

Que o cálculo não foi elaborado de acordo com a sentença.

Esclarece também a Agravante que quanto ao cômputo de juros bancários, nos referidos cálculos aplicaram-se percentuais variáveis, superiores a 10% (dez por cento) ao mês, sobre cada aluguel pagável em moeda forte, em um ônus insuportável que praticamente vai duplicando, em escala geométrica, a pretensa dívida. Que não há nenhuma base legal para os percentuais utilizados pelo Sr. Contador do Juízo.

Sobre os juros de mora sustenta que estão sendo cobrados concomitantemente a jutos bancários, e estipulados em 1% a m. nos cálculos, quando deveriam ater-se aos juros legais de 0,5% (meio por cento) a. m.

A sentença de mérito proferida em os autos de Ação Ordinária de Cobrança de Alugueis que CESAR CHARONE E CESAR CHARONE FILHO move em desfavor da Agravante: Y.YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, e em liquidação de sentença, julgou procedente o pedido, condenando a Agravante ao pagamento dos aluguéis postulados na inicial, concluindo da seguinte forma.

"Isto posto, julgo procedente a ação para condenar a suplicada ao pagamento dos alugueis do imóvel a partir de 11.10.94, no valor mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) juros, multa e correção monetária nos termos da cláusula 3° do Contrato, cujo total deverá ser apurado pelo Contador, além de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da ação.

Belém, 28 de setembro de 1995”.

Tal decisão transitou livremente em julgado e muito embora tenha a Agravante interposto Ação Rescisória da sentença liquidanda, a quando do seu julgamento , as Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, não conheceram da mesma posteriormente, interposto Recurso Extraordinário e Especial, foi negado

seguimento aos referidos e o Agravo de Instrumento interposto de tal decisão também não foi conhecido, no Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma prevalece a sentença rescidenda. Logo a Agravante deve pagar o seu débito pelo valor a que foi condenado na r. sentença.

Analisando o cálculo impugnado pelo Agravante e indeferida tal impugnação pelo juízo monocrático, diante do contido na sentença em liquidação, concluo ter razão, em parte, o Agravante em sua irresignação, pois configurado se encontra o excesso de execução.

Então vejamos:

Conforme consta da sentença supra referenciada, a suplicada ora Agravante foi
"condenada ao pagamento dos alugueis do imóvel a partir de 11.10.94, no valor mensal de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)"

Como é sabido e consabido o locatário fica obrigado ao pagamento do aluguel até a efetiva entrega das chaves. Indo a fl. 422 dos autos principais avocados por esta Relatora, encontramos a comprovação em o "Termo de Entrega das Chaves" que "as chaves foram entregues ao patrono, dos Autores - Dr. Flávio Maroja em 12.02.96.

Ora, no cálculo impugnado pela Agravante e indeferida tal impugnação pelo juízo monocrático são também considerados os aluguéis dos meses de março de 1996 a 11.11.96, em flagrante desacordo com a sentença e princípios de direito processual.

O certo, como dívida principal a ser pago pela Agravante é o concernente aos alugueis do imóvel a partir de 11.10.94, no valor mensal de Cr$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), até 11.02.96, quando as chaves do aludido imóvel foram recebidas pelos locadores ora agravados.

'Também os "juros de mora" cobrados concomitantemente com os Juros Bancários, não foram incluídos na sentença, logo, jamais devem ser incluídos nos cálculos, como o foram.

Quanto aos "Juros bancários" estes constantes da sentença, (cláusula 3ª do contrato) foram perfeitamente delimitados na petição inaugural, conforme constatado nos autos principais, por mim avocados, ficando evidenciado que a sentença se ateve aos limites da inicial, logo admitiu tais Juros Bancários no percentual utilizado pelos Autores ora agravados.

Quanto aos honorários, logicamente que, renovando-se os cálculos, com exclusão dos meses dos alugueis cobrados em excesso e exclusão dos juros de mora não consignados na sentença, por certo que também serão alterados.

Diante do expositado, conheço do recurso, dando-lhe provimento em parte, para revogar a decisão agravada, determinando ao juízo monocrático, proceder a reformulação dos cálculos nos termos do que foi exposto ao norte, por esta

Relatora.

É o meu voto.

Por derradeiro, o assunto já foi analisado e reanalisado por este Tribunal nos AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 2006.3005586-9 e 201030069236.

Enquanto aos juros moratórios e correção monetária devem observar o disposto, na sentença exequenda (Num. 11825700 - Pág. 14), que estabeleceu a observância do pactuado na Cláusula 3ª da avença (Num. 11825700 - Pág. 7), vejamos:

3ª O aluguel mensal será de CR$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), reajustável de seis em seis meses pelo índice do IGPM, e deverá ser pago, juntamente com todos os demais encargos locatícios, no dia cinco (05) de cada mês seguinte ao vencido, contra recibo dos LOCADORES.

Parágrafo Primeiro - Se os aluguéis os encargos não forem pagos na date do vencimento, serão acrescidos de juros bancários, quer dizer, no mesmo percentual cobrado pelos bancos, e multa de 10% sobre o valor da dívida. E se o atraso ultrapassar de dez dias incidirá também correção monetária sobre o valor do débito, na mesma proporção da inflação.

Parágrafo Segundo - O primeiro reajuste do aluguel pactuado, ocorrerá no dia 12/04/1993, para pagamento no dia 05/05 /1993 e os demais sucessivamente.

Parágrafo Terceiro - Se porventura o índice oficial do IGPM vier a ser extinto, passará a reger os reajustes previstos' neste contrato outro Índice oficial que for criado ou autorizado pelo Governo, em sua substituição.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente,
para:

1.

DE OFÍCIO
, reconhecer a DESERÇÃO do recurso do Espólio de Cesar Charone (Num. 11825728 - Pág. 1/7) e DANDO PROVIMENTO ao recurso da Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA (id. 4625999).

2.

Reconhecer a contradição do Acordão, com relação a preliminar de INTEMPESTIVIVIDADE do recurso de Apelação interposto por CÉSAR CHARONE FILHO, ordenando a retificação da fundamentação do Acórdão n. 136606 nos seguintes termos:

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR CÉSAR CHARONE
FILHO.

Aduz a empresa recorrida que a apelação interposta por CÉSAR CHARONE FILHO não preenche o pressuposto legal da tempestividade, haja vista que não observou o prazo fixado para interposição de apelação, uma vez que o apelado sustenta que o referido prazo findou em 17.12.2009, tendo o recorrente

protocolizado

o

recurso

somente

em

18.12.2009.

Pois bem, para analisar a presente matéria, torna-se necessário realizar uma retrospectiva dos fatos processuais que ocorreram após o decisum dos Embargos à Execução.

Destaco que a decisão dos Embargos foi publicada no Diário de Justiça do dia
24.08.2006.

Ocorre que após a sentença dos Embargos, a empresa Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com um AGRAVO DE INSTRUMENTO (fls. 71/81), bem como foi apresentado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EFEITO MODIFICATIVO (fls. 119/132) por CÉSAR CHARONE e CÉSAR CHARONE FILHO.

Após a manifestação da empresa Y. YAMADA nos embargos de declaração (fls. 234/241), houve a prolação da sentença dos embargos em 14 de julho de 2008. E neste mesmo dia, a empresa embargante ingressou com petição aduzindo o falecimento de um dos embargados, a saber, CÉSAR CHARONE, requerendo, portanto, que fosse ouvida a parte contrária para tomar as medidas legais cabíveis (fls. 245/246).

Às fls. 277 o juízo a quo suspendeu o feito até que o de cujus estivesse regularmente representado nos autos.

Após a regularização, o Juiz do feito, Dr. Amilcar Guimarães, declarou aberta a contagem do prazo de apelação (fls. 256), com a publicação do referido despacho ocorrido em 13.07.2009.

No dia 15.07.2009 a recorrente Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com o recurso de apelação (fls. 297/308).

Entretanto, no dia 22.07.2009 o juízo monocrático suspendeu novamente o prazo da apelação (fls. 328),

sendo

o

referido

despacho

publicado

no

dia

27.07.2009

(fls.

328

verso).

Em uma simples contagem, constata-se que após a abertura do prazo para apresentação da apelação, até a suspensão determinada pelo juízo, passaram-se 14 (quatorze) dias, e não os 15 (quinze) dias apontados pelo recorrido, uma vez que, como visto no parágrafo anterior, o despacho que suspendeu o prazo para apresentação de apelação foi publicado em 27.07.2009, e não no dia 28.07.2009.

Somente

no

dia

03.12.2009

(fls.

336),

o

juízo

de

piso

reabriu

os

prazos

que

estavam

suspensos,

tendo o ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE apresentado apelação cível em 15.12.2009 (fls. 338/343). Já CÉSAR

CHARONE

FILHO

apresentou

apelação

em

18.12.2009,

conforme

fls.

346/373.

Aplicando-se o art. 191 do CPC, o prazo para a apresentação da apelação passaria para 30 (trinta) dias, e realizando a contagem a partir do dia 03.11.2009, como aponta o recorrido, a apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE ocorreu no
12º (décimo segundo dia do prazo recursal).
Já a apelação cível protocolizada por CÉSAR CHARONE FILHO ocorreu no
15º (décimo quinto dia do prazo recursal)
, motivo pelo qual ambas foram protocoladas tempestivamente. ASSIM, REJEITO a preliminar de intempestividade apontada pelo recorrido. (...)

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024